Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717255-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI No 11.343/06. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). A defesa alega preliminarmente a ilegalidade da busca domiciliar, quebra da cadeia de custódia das provas, cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no patamar mínimo. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar; (ii) avaliar a alegação de quebra da cadeia de custódia das provas; e (iii) analisar a suficiência das provas para a condenação ou eventual aplicação de pena mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal e domiciliar é considerada legal, pois foi realizada com base em comportamento suspeito do réu, que arremessou drogas para dentro de sua residência na presença dos policiais. A entrada no domicílio foi consentida pelo acusado. Não há indícios de quebra da cadeia de custódia das provas, visto que a defesa não demonstrou violação concreta nos procedimentos de apreensão e manejo das drogas, sendo os depoimentos dos policiais e testemunhas consistentes e corroborados por outras provas materiais. As provas são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, com base em depoimentos de policiais, laudos periciais e apreensão de substâncias entorpecentes em grande quantidade e variedade, além de outros materiais indicativos de tráfico. A pena foi corretamente fixada com base na quantidade e natureza das drogas, sendo aplicada a redução de 1/6 prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em razão das circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A entrada dos policiais em domicílio, em situação de flagrância, precedida de comportamento suspeito e consentimento do réu, é válida e não exige mandado judicial. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de irregularidade, não sendo suficiente mera suspeita sem provas. Depoimentos de policiais em harmonia com demais provas materiais são aptos a embasar condenação por tráfico de drogas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, argumentando pela ilegalidade das buscas domiciliar e pessoal realizadas, pois ausentes a autorização judicial e o consentimento expresso do morador. Sustenta, ainda, a quebra da cadeia de custódia, requerendo a exclusão das provas obtidas durante a busca domiciliar, com sua consequente nulidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, aduzindo que a busca domiciliar carecia de ordem judicial ou de fundadas razões que as justificassem, e afirma que a entrada dos policiais na residência ocorreu sem autorização dos moradores, configurando violação de domicílio e tornando ilícitas as provas derivadas da atuação policial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porquanto “Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o dispositivo indicado como malferido não guarda relação com a tese defendida pelo recorrente. A propósito, "É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF" (AgInt no AREsp n. 2.573.187/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 10/5/16 - Tema 280, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 65978156): "(...) De acordo com o Tema 280 do STF, a entrada forçada em domicílio é permitida quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito. As autoridades policiais se dirigiram até o local do imóvel em razão de informações prestadas pelo serviço de inteligência. Após chegar ao local, visualizaram o acusado com sua companheira, ocasião em que aquele foi visto dispensando uma sacola azul para dentro do imóvel, pelo portão. No caso em questão, a apreensão das drogas do lado de fora do imóvel e o comportamento suspeito do réu justificaram o ingresso sem mandado. Vê-se que a abordagem se deu em razão da atitude suspeita do acusado, e não apenas em elementos abstratos." Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021